Tribunal: STF
Processo: ARE 1581381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - Preliminar - Pretendida retomada dos termos de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) outrora revogado, sob alegação de que houve descumprimento involuntário – Inviabilidade - Existência de elementos indicando plena ciência da conduta ilícita posteriormente praticada, que deu ensejo à revogação do benefício - Prerrogativa do Ministério Público - Rescisão que atendeu ao disposto no § 10º do art. 28-A do CPP - Mérito - Absolvição - Impossibilidade - Autoria e materialidade suficientemente comprovadas - Ampla divulgação midiática do Estatuto do Desarmamento - Autorização prévia para a posse (registro vencido) que indica ter o réu plena ciência da proibição com relação ao porte do artefato bélico - Dolo manifesto - Potencialidade lesiva da arma atestada pela prova técnica - Conduta típica - Condenação bem lançada - Pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direitos, e regime prisional inicial, que não cedem margem para abrandamento, já que fixados no linde legal mínimo - Preliminar rejeitada e recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente